Tribunal: TJBA
Processo: 8121936-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8121936-66.2022.8.05.0001 Foro de Origem: 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Denilson Antonio de Almeida Barbosa Defensor público: Aldo Sandro Tanajura Sampaio Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Augusto Joaquim de Azevedo Júnior Procuradora de Justiça: Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS NO CURSO DO PROCESSO E A EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO CRIMINAL EM CURSO (ROUBO MAJORADO). DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS SUFICIENTES À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8121936-66.2022.8.05.0001, sendo Recorrente DENILSON ANTONIO DE ALMEIDA BARBOSA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR